Tribunal: TJSP
Processo: 1077340-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Alegação da autora de que teve seu nome inscrito indevidamente pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Existência de débito em aberto comprovada e do relacionamento jurídico mantido entre as partes – Sentença mantida.
- Litigância de má-fé -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Alegação da autora de que teve seu nome inscrito indevidamente pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Existência de débito em aberto comprovada e do relacionamento jurídico mantido entre as partes – Sentença mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção - Autora que agiu de forma temerária ao afirmar na inicial o desconhecimento do débito para com o réu, imputando-lhe a prática de ato ilícito - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077340-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSENILCE DOS SANTOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077340-33.2019.8.26.0100 -Voto no 32302
2
Apelação Cível no 1077340-33.2019.8.26.0100
Apelante: Rosenilce dos Santos Reis
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Rodrigo César Fernandes Marinho
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Central
Voto 32302
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
- Alegação da autora de que teve seu nome
inscrito indevidamente pelo réu nos órgãos de
proteção ao crédito Descabimento Existência
de
débito
em
aberto
comprovada
e
do
relacionamento jurídico mantido entre as partes
Sentença mantida.
-
Litigância
de
má-fé
-
Condenação
-
Manutenção - Autora que agiu de forma temerária
ao afirmar na inicial o desconhecimento do débito
para com o réu, imputando-lhe a prática de ato
ilícito - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 213/216) que julgou improcedente a ação declaratória
cumulada de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano
moral1, ajuizada por Rosenilce dos Santos Reis em face de
Banco do Brasil S/A, carreando à autora o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10%
sobre o valor da causa, com a observação de se tratar de
beneficiária da justiça gratuita.
A autora foi condenada, ainda, ao
1 Valor da causa: R$ 50.774,71, em agosto de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE de 17.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077340-33.2019.8.26.0100 -Voto no 32302
3
pagamento de multa equivalente a 9% sobre o valor da causa,
por litigância de má-fé.
A
autora
apelou
buscando
a
inversão do julgado, afirmando, em resumo, ausência de prova
da existência da dívida, alegando também que o empréstimo de
R$ 300,00, realizado em 10.11.2017 não comprova o valor do
débito negativado de R$ 774,71.
Insurge-se
em
relação
à
sua
condenação por litigância de má-fé, dada a ausência dos
requisitos previstos para sua caracterização, uma vez que
apenas exercitou o seu direito de ação previsto
constitucionalmente, o que afastaria o dolo necessário.
Alegando,
enfim,
que
"restou
demonstrado nos autos a liquidez, certeza e exigibilidade do
débito objeto da presente ação" (sic), requer a declaração de
inexistência da dívida e a condenação do apelado ao pagamento
de indenização por danos morais.
O recurso foi respondido.
A sentença que indeferiu a inicial foi
anulada pelo Acórdão de fls. 84/86, sobrevindo a decisão ora
recorrida.
É o relatório.
Com a contestação, o réu trouxe
comprovação de empréstimo firmado pela autora, conforme fls.
164/167, assim como ficou demonstrado a liberação do crédito na
conta corrente da autora (fl. 168).
A
divergência
entre
o
valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077340-33.2019.8.26.0100 -Voto no 32302
4
contratado do empréstimo e aquele consignado no serviço de
proteção ao crédito, com toda certeza se refere à atualização do
débito não pago, pois o empréstimo foi realizado no ano de 2017.
De todo modo, uma vez tendo o réu
comprovado a existência do relacionamento jurídico entre as
partes e demonstrado a existência de dívida em desfavor da
autora, ora apelante, caberia a esta comprovar o pagamento do
referido empréstimo, do que não se desincumbiu.
Nessa conformidade, inarredável a
improcedência da ação.
Necessário frisar, ademais, que a
pretensão de recebimento de indenização por danos morais, de
qualquer sorte, não surtiria frutos, pois a apelante possui
anotações precedentes, incidindo a Súmula 385 do STJ.
Quanto à litigância de má-fé, deve
ser mantida, pois a autora teve a intenção de alterar a verdade
dos fatos, com o objetivo de obter indevida vantagem, ao afirmar
desconhecer uma dívida por ela mesma contraída.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 11% sobre o valor
atualizado da causa.
MARINO NETO

Relator